Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705222-33.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILENA CAROLINA DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: CONDOMINIO 49 DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Após indeferimento do pedido de gratuidade, o recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal em 48 horas, além de regularizar sua capacidade processual (Id 73656162). Não obstante, o prazo assinalado transcorreu em branco (ID 73913307). Desse modo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois sequer houve citação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.